Tribunal: STJ
Processo: 0299049-02.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1025660 - RJ (2025/0299049-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ROBSON CARLOS DE ANDRADE MACIEL (PRESO)
ADVOGADO
: FLÁVIO JORGE DA GRAÇA MARTINS - RJ032442
OUTRO NOME
: ROBSON CARLOS ANDRADE MACIEL (PRESO)
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
EXECUÇÃO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO. RECURSO
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
, mantendo o
habeas corpus
indeferimento da progressão de regime ao apenado. Alegações da defesa acerca da suposta
presença dos requisitos necessários para a concessão do benefício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é valido o indeferimento da progressão de regime
por ausência de requisito subjetivo, com fundamento em faltas disciplinares graves - incluindo
fuga do sistema prisional por duas e prática de novos delitos; e (ii) verificar se a análise dessa
conclusão pelas instâncias ordinárias pode ser reexaminada em sede de
.
habeas corpus
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 112 da Lei de Execução Penal exige o preenchimento de requisitos objetivo e subjetivo
para a concessão da progressão de regime, sendo o requisito subjetivo comprovado por atestado
de bom comportamento carcerário expedido pelo diretor do estabelecimento prisional.
5. A jurisprudência admite que, mesmo diante de atestado de bom comportamento, a progressão
de regime pode ser indeferida caso a situação fática demonstre a ausência de mérito do
sentenciado, como ocorre em casos de histórico de faltas graves.
6. No caso concreto, a negativa do benefício baseou-se em fundamentos idôneos, incluindo as
transgressões disciplinares no sistema penitenciário.
7. Desconstituir a conclusão das instâncias ordinárias quanto à ausência do requisito subjetivo
demandaria reexame aprofundado de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de
habeas corpus, nos termos da jurisprudência consolidada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA51269466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/10/2025 23:50:06
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: 2676b7b7-f9d2-4e68-83fd-e3a43c7dd023

1. A progressão de regime exige o preenchimento cumulativo dos requisitos objetivo e subjetivo,
sendo o requisito subjetivo avaliado com base no histórico prisional e comportamento do
apenado.
2. A prática de faltas graves é elemento idôneo para justificar o indeferimento da progressão de
regime, mesmo diante de atestado de bom comportamento.
3. O
não é instrumento adequado para reexame de matéria fático-probatória
habeas corpus
relativa ao preenchimento do requisito subjetivo.
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 112.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 965.959/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira,
Quinta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no HC n. 952.760/RS, Rel. Min. Reynaldo
19/2/2025
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no HC n. 828.247/RN,
22/10/2024
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no HC n. 699.401/SP,
21/8/2023
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no HC n.
22/2/2022
426.201/SP, Rel. Min. Rogério Schietti, Sexta Turma, julgado em
.
5/6/2018
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
02/10/2025
08/10/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de outubro de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA51269466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/10/2025 23:50:06
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: 2676b7b7-f9d2-4e68-83fd-e3a43c7dd023

AgRg no HABEAS CORPUS No 1025660 - RJ (2025/0299049-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ROBSON CARLOS DE ANDRADE MACIEL (PRESO)
ADVOGADO
: FLÁVIO JORGE DA GRAÇA MARTINS - RJ032442
OUTRO NOME
: ROBSON CARLOS ANDRADE MACIEL (PRESO)
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
EXECUÇÃO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO. RECURSO
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
, mantendo o
habeas corpus
indeferimento da progressão de regime ao apenado. Alegações da defesa acerca da suposta
presença dos requisitos necessários para a concessão do benefício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é valido o indeferimento da progressão de regime
por ausência de requisito subjetivo, com fundamento em faltas disciplinares graves - incluindo
fuga do sistema prisional por duas e prática de novos delitos; e (ii) verificar se a análise dessa
conclusão pelas instâncias ordinárias pode ser reexaminada em sede de
.
habeas corpus
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 112 da Lei de Execução Penal exige o preenchimento de requisitos objetivo e subjetivo
para a concessão da progressão de regime, sendo o requisito subjetivo comprovado por atestado
de bom comportamento carcerário expedido pelo diretor do estabelecimento prisional.
5. A jurisprudência admite que, mesmo diante de atestado de bom comportamento, a progressão
de regime pode ser indeferida caso a situação fática demonstre a ausência de mérito do
sentenciado, como ocorre em casos de histórico de faltas graves.
Documento eletrônico VDA50358159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/09/2025 17:50:37
Código de Controle do Documento: e69b5b86-4742-4f88-85a4-a4a3b3032035

6. No caso concreto, a negativa do benefício baseou-se em fundamentos idôneos, incluindo as
transgressões disciplinares no sistema penitenciário.
7. Desconstituir a conclusão das instâncias ordinárias quanto à ausência do requisito subjetivo
demandaria reexame aprofundado de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de
habeas corpus, nos termos da jurisprudência consolidada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A progressão de regime exige o preenchimento cumulativo dos requisitos objetivo e subjetivo,
sendo o requisito subjetivo avaliado com base no histórico prisional e comportamento do
apenado.
2. A prática de faltas graves é elemento idôneo para justificar o indeferimento da progressão de
regime, mesmo diante de atestado de bom comportamento.
3. O
não é instrumento adequado para reexame de matéria fático-probatória
habeas corpus
relativa ao preenchimento do requisito subjetivo.
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 112.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 965.959/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira,
Quinta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no HC n. 952.760/RS, Rel. Min. Reynaldo
19/2/2025
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no HC n. 828.247/RN,
22/10/2024
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no HC n. 699.401/SP,
21/8/2023
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no HC n.
22/2/2022
426.201/SP, Rel. Min. Rogério Schietti, Sexta Turma, julgado em
.
5/6/2018
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ROBSON CARLOS DE ANDRADE
contra decisão que não conheceu do
.
MACIEL
habeas corpus
Nas razões recursais, o agravante reitera a alegação de constrangimento ilegal
decorrente da negativa de seu direito à progressão ao regime aberto, não obstante tenham sido
cumpridos os requisitos legais necessários.
Ressalta, quanto ao subjetivo, o comportamento carcerário considerado como
excepcional, o exercício de trabalho e a conclusão de cursos profissionalizantes, além da
ausência de faltas graves em seu histórico carcerário nos últimos doze meses e de exame
criminológico favorável ao benefício.
Requer, ao final, que lhe seja reconhecido o direito à progressão de regime.
Documento eletrônico VDA50358159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/09/2025 17:50:37
Código de Controle do Documento: e69b5b86-4742-4f88-85a4-a4a3b3032035

.
É o relatório
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
No caso, verifico que a Corte Local manteve o indeferimento do benefício com base
em fundamentação idônea - a ausência do requisito subjetivo do paciente evidenciada pelo seu
histórico prisional conturbado, pois se evadiu do sistema por duas vezes, voltando a cometer
novos delitos (e-STJ, fl. 57). Tal situação demonstra, por ora, a inaptidão do apenado para o
usufruto da progressão a regime mais brando.
Nesse sentido:

"DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME.
HABEAS CORPUS
REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO.
HISTÓRICO
DE
REITERAÇÃO
CRIMINOSA,
TRANSGRESSÕES
DISCIPLINARES, FUGAS E PERICULOSIDADE. FUNDAMENTO IDÔNEO.
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
INVIABILIDADE.
AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou ordem de habeas corpus
, mantendo o indeferimento da progressão de regime ao apenado. Alegações da
defesa acerca da suposta presença dos requisitos necessários para a concessão do
benefício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:(i) definir se o indeferimento da progressão de
regime por ausência de requisito subjetivo, fundamentado em histórico de reiteração
criminosa, faltas disciplinares graves, fuga do sistema prisional e periculosidade, é
válido; e (ii) verificar se a análise dessa conclusão pelas instâncias ordinárias pode
ser reexaminada em sede de
.
habeas corpus
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 112 da Lei de Execução Penal (LEP) exige o preenchimento de requisitos
objetivo e subjetivo para a concessão da progressão de regime, sendo o requisito
subjetivo comprovado por atestado de bom comportamento carcerário expedido pelo
diretor do estabelecimento prisional.
4. A jurisprudência desta Corte admite que, mesmo diante de atestado de bom
comportamento, a progressão de regime pode ser indeferida caso a situação fática
demonstre a ausência de mérito do sentenciado, como ocorre em casos de histórico
de faltas graves, fuga do sistema prisional, reiteração criminosa e alta periculosidade.
5. No caso concreto, a negativa do benefício baseou-se em fundamentos idôneos,
incluindo: a quantidade de pena restante a cumprir, superior a seis anos; a gravidade
concreta dos crimes; o histórico de reiteração delitiva; transgressões disciplinares; e a
classificação do apenado como de periculosidade altíssima no sistema penitenciário.
6. Desconstituir a conclusão das instâncias ordinárias quanto à ausência do requisito
subjetivo demandaria reexame aprofundado de matéria fático-probatória, o que é
inviável em sede de
, nos termos da jurisprudência consolidada desta
habeas corpus
Corte.
Documento eletrônico VDA50358159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/09/2025 17:50:37
Código de Controle do Documento: e69b5b86-4742-4f88-85a4-a4a3b3032035

IV. DISPOSITIVO
7. Agravo regimental desprovido." (AgRg no HC n. 965.959/RJ, relatora Ministra
Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
19/2/2025
24/2/2025
"AGRAVO REGIMENTAL NO
. EXECUÇÃO PENAL.
HABEAS CORPUS
IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO.
BENEFÍCIO INDEFERIDO PELO TRIBUNAL COATOR. MOTIVOS IDÔNEOS.
REGISTRO DE DUAS FUGAS PRATICADAS EM 2020 E 2023. RECURSO
IMPROVIDO.
1- A prática de faltas graves é indicativa da ausência de cumprimento do requisito
subjetivo da progressão de regime. A circunstância de o paciente já haver se
reabilitado, pela passagem do tempo, desde o cometimento das sobreditas faltas, não
impede que se invoque o histórico de infrações praticadas no curso da execução
penal, como indicativo de mau comportamento carcerário (HC n. 347.194/SP, Rel.
Ministro FELIX FISCHER, julgado em
).
28/6/2016
2- A noção de bom comportamento do reeducando abrange a valoração de elementos
que não se restringem ao atestado emitido pela direção carcerária, sob pena de
transformar o juiz em mero homologador de documentos administrativos (AgRg no
HC 660.197/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA,
julgado em
, DJe
).
17/08/2021
25/08/2021
3- No caso, de acordo com o relatório da situação processual executória, o executado
praticou duas fugas em datas ainda recentes, em
, com recaptura em
15/10/2020
, bem como outra fuga em
, com recaptura em
. Essa
22/8/2021
23/6/2023
17/11/2023
circunstância prova que o executado não assimilou a terapêutica penal, porque mostra
um comportamento audacioso e indisciplinado.
4- Agravo Regimental não provido."
(AgRg no HC n. 952.760/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
22/10/2024
29/10/2024

"AGRAVO REGIMENTAL NO
. EXECUÇÃO PENAL.
HABEAS CORPUS
PLEITO DE PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO NÃO
PREENCHIDO. HISTÓRICO PRISIONAL DESFAVORÁVEL. MOTIVAÇÃO
IDÔNEA. BOM COMPORTAMENTO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA.
ART. 112, § 1.o, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. PRECEDENTES. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Como é sabido, a execução progressiva da pena, com a transferência para regime
menos gravoso, somente será concedida ao condenado que preencher,
cumulativamente, os requisitos objetivo e subjetivo, conforme o disposto no art. 112
da Lei de Execução Penal.
2. Na hipótese, as instâncias ordinárias apresentaram fundamentação concreta
referente a fatos ocorridos no curso da execução penal para justificar o indeferimento
do benefício. Isso porque o Agravante praticou três novos crimes, por ocasião do
cumprimento de pena em regime menos rigoroso, ainda que não transitados em
julgados.
3. Considerando que o Apenado ostenta histórico prisional desfavorável, o
indeferimento da progressão de regime foi devidamente fundamentado na ausência
do requisito subjetivo, po rquanto o Agravante não ostenta bom comportamento
durante a execução da pena, conforme estabelece o art. 112, § 1.o, da Lei de
Execução Penal, assim como a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de
Justiça.
4. Agravo regimental desprovido." (AgRg no HC n. 828.247/RN, relatora Ministra
Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
21/8/2023
25/8/2023
Documento eletrônico VDA50358159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/09/2025 17:50:37
Código de Controle do Documento: e69b5b86-4742-4f88-85a4-a4a3b3032035

"EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. INDEFERIMENTO. REQUISITO
SUBJETIVO NÃO IMPLEMENTADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que a análise desfavorável do
mérito do condenado feita pelo Juízo da execução, com base nas peculiaridades do
caso concreto e levando em consideração fatos ocorridos durante a execução penal,
justifica o indeferimento do pleito de progressão de regime prisional pelo
inadimplemento do requisito subjetivo.
2. No caso, as instâncias ordinárias indeferiram o pleito de progressão ao regime
semiaberto em razão da ausência do requisito subjetivo, invocando elementos
concretos dos autos, destacando, além da gravidade dos crimes cometidos e da longa
pena a cumprir, que, 'durante o cumprimento das penas, o sentenciado praticou uma
falta de natureza grave, consistente em fuga. Há ainda, inclusão do sentenciado no
RDD e registro de envolvimento em organização criminosa. Determinada a
realização de exame criminológico, foi apresentada a Avaliação Interdisciplinar de
fls. 103/118. Embora a Direção da Unidade tenha sido favorável à concessão do
benefício pleiteado, não há fundamentação adequada à conclusão, que é claramente
genérica. Segundo o relatório psicológico, o sentenciado apresentou crítica e reflexão
sobre os delitos cometidos e suas consequências. Ademais, segundo os documentos
de fls. 138/140, o sentenciado tem histórico de inclusão no RDD em duas
oportunidades, por ocasião de um plano de resgate. Ele foi considerado preso
perigoso, de personalidade violenta, não apenas pelos homicídios que cometeu,
relacionados ao tráfico, como por ser integrante do PCC, com boas condições
econômico-financeiras para financiar seu plano de fuga. Dessa forma, diante desse
histórico criminal e disciplinar negativo, da ausência de reflexão adequada sobre os
crimes e de autocrítica, e tendo em vista o envolvimento com organização criminosa,
é necessário que o sentenciado permaneça mais um tempo sob intensa vigilância
estatal, para que melhor desenvolva mecanismos inibitórios de condutas antissociais,
que lhe permitam, oportunamente, desfrutar de beneficio de menor vigilância estatal'
(e-STJ fls. 57/58), o que evidencia a idoneidade da fundamentação utilizada, não
havendo falar, portanto, em existência de flagrante ilegalidade que justifique a
concessão da ordem.
3. Ressalte-se, ainda, que o afastamento dos fundamentos utilizados pelas instâncias
ordinárias quanto ao mérito subjetivo do paciente demandaria o reexame de matéria
fático-probatória, providência inadmissível na via estreita do
.
habeas corpus
4. Agravo regimental desprovido." (AgRg no HC n. 699.401/SP, relator Ministro
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
22/2/2022
25/2/2022

Oportunamente, ressalto que "[a] prática de faltas graves é indicativa da ausência de
cumprimento do requisito subjetivo da progressão de regime. A circunstância de o paciente já
haver se reabilitado, pela passagem do tempo, desde o cometimento das sobreditas faltas, não
impede que se invoque o histórico de infrações praticadas no curso da execução penal, como
indicativo de mau comportamento carcerário (HC n. 347.194/SP, relator Ministro Felix Fischer,
julgado em
).
28/6/2016
Documento eletrônico VDA50358159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/09/2025 17:50:37
Código de Controle do Documento: e69b5b86-4742-4f88-85a4-a4a3b3032035

Com efeito, embora o paciente tenha cumprido o requisito temporal para progressão
do regime, é cediço que o magistrado define sua convicção pela livre apreciação da prova,
analisando os critérios subjetivos,
, o histórico prisional desfavorável do apenado.
in casu
Acrescento, ainda, que o "atestado de boa conduta carcerária não assegura,
automaticamente, a progressão de regime ao apenado que cumpriu o requisito temporal, pois o
Juiz das Execuções não é mero órgão chancelador de documentos emitidos pela direção da
unidade prisional" (AgRg no HC n. 426.201/SP, relator Ministro Rogério Schietti, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
).
5/6/2018
12/6/2018
Noutro giro, o remédio constitucional não é o mecanismo próprio para a análise de
questões que exijam o exame do conjunto fático-probatório em razão da incabível dilação
probatória que seria necessária relativamente ao preenchimento do requisito subjetivo por parte
do apenado.
Nesse contexto, não se verifica constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da
ordem, de ofício.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA50358159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/09/2025 17:50:37
Código de Controle do Documento: e69b5b86-4742-4f88-85a4-a4a3b3032035

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.025.660 / RJ
Número Registro: 2025/0299049-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
01313713219938190001 1313713219938190001 50046343020258190500
Sessão Virtual de
a
02/10/2025
08/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : FLAVIO JORGE DA GRACA MARTINS
ADVOGADO
: FLÁVIO JORGE DA GRAÇA MARTINS - RJ032442
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: ROBSON CARLOS DE ANDRADE MACIEL (PRESO)
OUTRO
NOME
: ROBSON CARLOS ANDRADE MACIEL (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - PROGRESSÃO DE
REGIME
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ROBSON CARLOS DE ANDRADE MACIEL (PRESO)
ADVOGADO : FLÁVIO JORGE DA GRAÇA MARTINS - RJ032442
OUTRO
NOME
: ROBSON CARLOS ANDRADE MACIEL (PRESO)
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA51240541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:44:39
Código de Controle do Documento: 8122a4a4-92f8-4871-b7ea-c43aab76f305

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
02/10/2025
08/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 08 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51240541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:44:39
Código de Controle do Documento: 8122a4a4-92f8-4871-b7ea-c43aab76f305